Tribunal: TJDFT
Processo: 0746443-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. EFEITOS INFRIGENTES. DEMORA NA COMUNICAÇÃO DE APREENSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por CELIA APARECIDA DE LIMA em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto pela Embargada, que visava a transferência retroativa ao dia da apreensão do veículo, transferência dos débitos relativos ao veículo desde a data da apreensão, bem como indenização por danos materiais e morais. Pugna pelo pré-questionamento e pede nova sustentação oral.
2. Recurso regular e tempestivo (ID 43903091). Intimado para se manifestar (ID 44840208), o embargado deixou o prazo decorrer em branco (ID 45707741).
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco da decisão para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. No que toca ao pedido de nova sustentação oral, anoto que em julgamento de embargos de declaração não há previsão de nova sustentação, depois de outra já realizada quando do julgamento do recurso ora objeto dos embargos.
4. Na espécie, os embargos devem ser acolhidos para sanar a omissão consistente na manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, sem considerar a omissão estatal, qual seja, o lapso temporal de 5 (cinco) anos em que o veículo ficou no pátio do órgão de trânsito sem a devida comunicação ao DETRAN GOIÁS.
5. Verificada a existência da omissão apontada nos Embargos de Declaração opostos pela autora CELIA APARECIDA DE LIMA, no Acórdão impugnado, passa a constar a seguinte redação: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM TRANSFERÊNCIA RETROATIVA DE VEÍCULO APREENDIDO E RETIRADA DE DÉBITOS. INVIABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFRAÇÃO. ART. 230, V, CTB. REGISTRO E LICENCIAMENTO. VEÍCULO COM RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. A recorrente afirma que embora tenha pago o IPVA, DPVAT e licenciamento, além das multas, referentes ao ano de 2016 de seu veículo registrado no Estado de Goiás, este foi apreendido em 05/12/2016, quando conduzido por terceiro, constando nos autos de infração o motivo do art. 230, V, do CTB (V - que não esteja registrado e devidamente licenciado). Como havia uma observação de restrição judicial na autuação, e a autora tinha ciência de processo judicial de busca e apreensão em seu nome, acreditou que o motivo de o veículo ter sido retido era para a quitação da sua dívida. Narra que somente em 2020, quando sofreu bloqueio judicial em sua conta corrente para o pagamento da dívida judicial, veio a saber que o veículo, segundo ela desaparecido, após 5 anos, permanecia no pátio do departamento de trânsito sem quaisquer providências. Pugna pela transferência do veículo retroativa ao dia da apreensão, transferência dos débitos relativos ao veículo desde a data da apreensão, bem como indenização por danos materiais e morais. 2. Recurso próprio, tempestivo e sem preparo devido à gratuidade que ora defiro, diante dos documentos juntados aos autos que demonstram a hipossuficiência da autora. Contrarrazões apresentadas (ID 3933577). 3. Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que os documentos juntados pela recorrente em sede de embargos de declaração foram apreciados pelo juízo na origem o qual manteve a sua decisão com a devida fundamentação (ID 3933576). Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 4. Consta no auto de infração de no Y000.1179782 (ID 3933458) que Gabriella Bueno de Melo conduzia o veículo no dia 5 de dezembro de 2016. A infração anotada é relativa ao art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro, constando ainda anotação de restrição judicial. Se por um lado é certo que a recorrente demonstrou (ID 39334591, pag 4) ter pago em agosto de 2016 os débitos do veículo relativos aos anos de 2015 e de 2016, por outro lado, também juntou aos autos consulta do veículo realizada no Detran/GO, em 30.06.2021, na qual consta o último licenciamento como o de 2014, não sendo esclarecido o motivo de não baixa dos débitos pelo órgão. Nesse passo, considerando que no momento da apreensão do veículo, que por certo foi consultado como bem afirma a embargante, não havia informação de que o veículo estivesse efetivamente em dia com os pagamentos, como faz prova o documento do Detran/GO expedido em 30.06.2021, não há como se ter por insubsistente o auto de infração. Ademais, desde 04.05.2016 havia restrição de circulação do veículo por ordem do TJGO (ID 393344606). Não há que se ter, portanto, por nula a apreensão do veículo. 5. Desse modo, no caso em tela, é certo que a apreensão não tem o condão de gerar a alteração da propriedade requerida. A recorrente, embora ciente da apreensão do veículo, deixou o tempo transcorrer somente vindo a buscar efetivamente o paradeiro do veículo após sofrer restrição em face da ação de busca e apreensão. O veículo tem registro no Detran/GO, a ação de Busca e Apreensão tramita no TJGO e todos os débitos fiscais são de competência do Estado de Goiás, não sendo possível qualquer determinação de retirada de débito ou transferência retroativa de veículo por meio desta ação. 6. No entanto, é certa a omissão do órgão de trânsito que transferiu o veículo para o pátio, em 07/12/2016, sem a devida comunicação às autoridades competentes, quais sejam, ao DETRAN GO ou ao Juízo que lançou a restrição judicial, deixando transcorrer 5 (cinco) anos para a efetiva comunicação à 8a Vara Cível de Goiânia. 7. Nesse sentido, a responsabilidade civil do Estado, via de regra, é objetiva, consoante previsão do § 6o do art. 37 da Constituição Federal. Entretanto, em hipótese de omissão, a responsabilidade Estatal é subjetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço, por culpa da Administração e o nexo de causalidade. 8. No caso dos autos, tem-se por configurada a omissão estatal, exsurgindo o dever de indenizar o dano moral suportado pela autora, pois não se trata apenas de mero aborrecimento. Verifica-se o nexo causal entre a conduta desidiosa da Administração e o dano sofrido pela autora, cujo veículo sofreu depreciação e com dívida pendente extraindo-se daí que a repercussão do fato em sua vida extrapola o aborrecimento cotidiano. 9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, considero o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) proporcional e razoável, mostrando-se adequado, pois leva em conta as circunstâncias do caso, a individualização da conduta de cada uma das partes (da recorrente, em tenho ciência da apreensão do veículo e da ação de busca e apreensão, de quedar-se inerte e do recorrido, na demora excessiva em comunicar a apreensão ao Detran/GO ou ao TJGO), a extensão do dano e a repercussão social evidenciada. Assim, procedente em parte o pedido de condenação por danos morais. 10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a omissão do órgão de trânsito e condenar os réus à reparação por danos morais no importe de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente pelos índices do INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso. Sem custas devido à gratuidade deferida. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.”
6. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.